Tribunal: TJDFT
Processo: 0727620-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIROS. INVIABILIDADE. MEDIDA IRREVERSÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não obstante a alegação de inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, correta a decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para fins de rescisão contratual e disponibilização do bem para alienação a terceiros, tendo em vista a necessidade de dilação probatória e a irreversibilidade da medida.
2. Recurso conhecido e desprovido.